Tribunal: TJSP
Processo: 2131447-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Objetiva a concessão em favor da impetrante da aposentadoria especial - Interposição de recurso contra decisão que indeferiu pedido liminar – Inviabilidade, não se tratando de decisão abusiva ou teratológica – Livre convencimento motivado do Juiz.- Justiça gratuita concedida.
Recurso não provido.